Tribunal: STJ
Processo: 0487689-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059506 - SP(2025/0487689-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID ALAN PEREIRA CAVALCANTE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVANTE
: LORRAYNE JORGE CORREA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: efe31f48-ca83-4b50-a8ff-2d3afc245294

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: efe31f48-ca83-4b50-a8ff-2d3afc245294

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059506 - SP(2025/0487689-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID ALAN PEREIRA CAVALCANTE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVANTE
: LORRAYNE JORGE CORREA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID ALAN PEREIRA
CAVALCANTE SANTOS e LORRAYNE JORGE CORREA contra decisão por meio da
qual indeferi liminarmente o
impetrado contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n.
1500822-72.2024.8.26.0583).
Depreende-se dos autos que o ora recorrente David Alan foi condenado à
pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500
Documento eletrônico VDA54436990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:06
Código de Controle do Documento: 7438019c-99d6-4edf-a0a3-f5e6e52a82ca

dias-multa, pela prática do crime tipificado pelo
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Na oportunidade, a magistrada absolveu-o da prática do delito previsto no art. 35, caput
, da Lei de Drogas, com fundamento no
do Código de Processo
art. 386, inciso VII,
Penal.
Por sua vez, a recorrente Lorrayne foi absolvida da prática dos delitos
tipificados nos arts. 33,
, e 35,
, ambos da
com
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
Irresignados, a defesa do réu David Alan e o Ministério Público interpuseram
recurso de apelação.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa e
deu provimento ao recurso ministerial para condenar a ré Lorrayne à pena de 5 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 33,
, da
caput
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
61/95
Neste
a defesa sustentou nulidade das provas derivadas de
habeas corpus,
buscas veicular e domiciliar ilegais, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas e
razões para as diligências, respectivamente.
Acrescentou a ausência de autorização do morador para o ingresso dos
policiais na residência.
Alegou, ainda, a insuficiência probatória para a condenação da ré Lorrayne
pelo delito de tráfico de drogas.
Defendeu que os acusados fazem jus à aplicação da causa de diminuição
do tráfico de drogas, pois, "[n]o caso de David Alan Pereira Cavalcante Santos, embora
a quantidade de droga apreendida seja significativa (mais de 15 kg de cocaína e
crack), a decisão não apresenta elementos concretos e individualizados, além da mera
quantidade, que comprovem sua habitualidade na traficância ou vínculo com uma
organização criminosa. [...] Para Lorrayne Jorge Correa, o argumento de dedicação a
atividades ilícitas é ainda mais frágil, considerando que sua participação se deu por
"desespero" e busca de "ajuda". Não há nos autos elementos que indiquem sua
" (e-STJ fl. 13).
habitualidade ou ligação com o tráfico
Diante
dessas
alegações,
requereu,
inclusive
liminarmente,
o
reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente absolvição de David Alan,
bem como a absolvição deLorrayne por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca a incidência da minorante do tráfico de drogas com
relação a ambos os acusados, o abrandamento do regime inicial e a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Às e-STJ fls.
indeferi liminarmente o
.
98/101,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54436990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:06
Código de Controle do Documento: 7438019c-99d6-4edf-a0a3-f5e6e52a82ca

Daí o presente agravo regimental, no qual os agravantes reiteram as razões
apresentadas na petição inicial.
Requerem a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
, mormente quando
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como
na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54436990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:06
Código de Controle do Documento: 7438019c-99d6-4edf-a0a3-f5e6e52a82ca

1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:06
Código de Controle do Documento: 7438019c-99d6-4edf-a0a3-f5e6e52a82ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.506 / SP
Número Registro: 2025/0487689-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008227220248260583
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS ROSA DE MELO
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID ALAN PEREIRA CAVALCANTE SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: LORRAYNE JORGE CORREA
CORRÉU
: BRUNO RODRIGUES PEREIRA
CORRÉU
: CAROLINE PEREIRA CAVALCANTE SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54686397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 54200339-05ee-47cb-b9f0-cc5e3614cbe1

AGRAVANTE : DAVID ALAN PEREIRA CAVALCANTE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVANTE : LORRAYNE JORGE CORREA
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 54200339-05ee-47cb-b9f0-cc5e3614cbe1